Tribunal: TJSP
Processo: 1073067-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ção da mutação societária – Aplicação dos arts. 223 a 233, da Lei no 6.404/76 – Protocolo de Cisão e Ata de Assembleia firmados pelas pessoas jurídicas envolvidas – Impossibilidade de substituição e prevalência destes sobre o Contrato de Cessão, que tem objeto mais amplo e foi firmado por pessoas físicas – Quitação recíproca outorgada pelas empresas na Ata de Assembleia que não tem o condão deliberar as partes das obrigações assumidas pelas pessoas físicas no Contrato de Cessão – Existência, validade e eficácia do Contrato de Cessão reconhecidas – Expressa previsão contratual de responsabilidade solidária das partes pelas dívidas da empresa cindida contraídas durante o período da sociedade – Reconhecimento dessa condição, pelo réu, quando da notificação enviada ao autor – Cabimento do ressarcimento pleiteado pelo autor em relação às dívidas com fatos geradores anteriores à cisão, após a devida compensação de créditos – Sentença reformada – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1073067-11.2019.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenizatória – Improcedência – Contrato de cessão de direitos e obrigações e outras avenças firmado por pessoas físicas para partilha de bens, direitos e obrigações, inclusive sociedades, adquiridos em conjunto, em decorrência de parceira profissional – Legitimidade ad causam das partes – Presença de interesse de agir – Cisão total de uma das sociedades com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenizatória – Improcedência – Contrato de cessão de direitos e obrigações e outras avenças firmado por pessoas físicas para partilha de bens, direitos e obrigações, inclusive sociedades, adquiridos em conjunto, em decorrência de parceira profissional – Legitimidade ad causam das partes – Presença de interesse de agir – Cisão total de uma das sociedades com versão do patrimônio para outras empresas – Exigência legal de elaboração de Protocolo de Cisão e Justificação e de realização de Assembleia Geral para deliberação a respeito para implementação da mutação societária – Aplicação dos arts. 223 a 233, da Lei no 6.404/76 – Protocolo de Cisão e Ata de Assembleia firmados pelas pessoas jurídicas envolvidas – Impossibilidade de substituição e prevalência destes sobre o Contrato de Cessão, que tem objeto mais amplo e foi firmado por pessoas físicas – Quitação recíproca outorgada pelas empresas na Ata de Assembleia que não tem o condão deliberar as partes das obrigações assumidas pelas pessoas físicas no Contrato de Cessão – Existência, validade e eficácia do Contrato de Cessão reconhecidas – Expressa previsão contratual de responsabilidade solidária das partes pelas dívidas da empresa cindida contraídas durante o período da sociedade – Reconhecimento dessa condição, pelo réu, quando da notificação enviada ao autor – Cabimento do ressarcimento pleiteado pelo autor em relação às dívidas com fatos geradores anteriores à cisão, após a devida compensação de créditos – Sentença reformada – Sucumbência invertida – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073067-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO
MUNHOZ, é apelado EDUARDO MUNHOZ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu
para sustentação oral o Dr. Alonso Santos Alvares, OAB/SP 246387.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JAIR DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 2/18
Voto no: 6.441
Apelação no: 1073067-11.2019.8.26.0100
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central
Juiz(a) de origem: Dr(a). Sang Duk Kim
Recorrente(s): Rogério Munhoz
Recorrido(a)(s): Eduardo Munhoz
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
c.c.
indenizatória

Improcedência Contrato de cessão de direitos e obrigações e
outras avenças firmado por pessoas físicas para partilha de bens,
direitos e obrigações, inclusive sociedades, adquiridos em
conjunto, em decorrência de parceira profissional Legitimidade
ad causam das partes Presença de interesse de agir Cisão total
de uma das sociedades com versão do patrimônio para outras
empresas Exigência legal de elaboração de Protocolo de Cisão e
Justificação e de realização de Assembleia Geral para deliberação
a respeito para implementação da mutação societária Aplicação
dos arts. 223 a 233, da Lei no 6.404/76 Protocolo de Cisão e Ata
de Assembleia firmados pelas pessoas jurídicas envolvidas

Impossibilidade de substituição e prevalência destes sobre o
Contrato de Cessão, que tem objeto mais amplo e foi firmado por
pessoas físicas Quitação recíproca outorgada pelas empresas na
Ata de Assembleia que não tem o condão deliberar as partes das
obrigações assumidas pelas pessoas físicas no Contrato de Cessão
Existência, validade e eficácia do Contrato de Cessão
reconhecidas Expressa previsão contratual de responsabilidade
solidária das partes pelas dívidas da empresa cindida contraídas
durante o período da sociedade Reconhecimento dessa condição,
pelo réu, quando da notificação enviada ao autor Cabimento do
ressarcimento pleiteado pelo autor em relação às dívidas com
fatos geradores anteriores à cisão, após a devida compensação de
créditos
Sentença reformada
Sucumbência invertida

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
397/400, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, consistente, em
síntese: i) na declaração de existência da relação jurídica estabelecida no Contrato de
Cessão de Direitos, Obrigações e Outras Avenças, firmado pelas partes em 31/03/2012
para divisão igualitária dos bens; ii) na condenação do requerido à restituição do montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 3/18
de R$ 1.166.126,54, referente a contingências com fatos geradores anteriores à cessão.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com fulcro no
artigo 487, I, do CPC/15.
Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
arbitro em 10% sobre o valor da causa. P. I.”.
No presente instante, inconformado, apela o autor, alegando,
preliminarmente, que: i) as partes são legítimas, havendo interesse de agir; ii) como a ação
tem por fundamento o Contrato de Cessão, a responsabilidade civil é contratual, sendo de
10 anos o prazo prescricional.
No mérito, aduz que: i) há nítida confusão, na sentença, entre as obrigações
assumidas pelas pessoas naturais e os atos realizados pelas pessoas jurídicas para
formalizarem a cisão; ii) o Contrato de Cessão abrange diversos bens que não integram o
patrimônio da empresa cindida, sendo esta apenas um dos bens objeto da avença, que tem
como sujeitos de direitos apenas pessoas naturais e não jurídicas; iii) o referido contrato
possui cláusula expressa acerca da responsabilidade por fatos ocorridos antes de sua
assinatura, de forma a manter a divisão igualitária dos bens; iv) a finalidade do Protocolo
de Cisão e da Ata de Assembleia é assegurar as relações obrigacionais entre as pessoas
jurídicas que incorporaram as parcelas cindidas; v) o Protocolo de Cisão não substitui ou
revoga as disposições constantes do Contrato de Cessão, posto que as obrigações e
responsabilidades foram assumidas por pessoas distintas; vi) as personalidades jurídicas e
os patrimônios das partes e da empresa cindida não se confundem; vii) os objetos e
obrigações regulados pelo Contrato de Cessão e pelo Protocolo de Cisão aplicam-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 4/18
sujeitos de direito específicos, impondo a cada qual obrigações distintas, com objetos
também distintos, não podendo a cláusula 5.5, do Protocolo, substituir ou afetar as
disposições do Contrato de Cessão; viii) as partes não figuram como sócios da empresa
cindida, que tinha como sócios pessoas jurídicas; ix) a notificação extrajudicial de fls.
34/38, enviada pelo apelado ao apelante para que este arcasse com os custos decorrentes de
processo judicial ajuizado anteriormente à cessão, tornam incontroversas a validade e
vigência do Contrato de Cessão, por ele admitidas, demonstrando a relação jurídica
instaurada entre as partes; x) após ser contranotificado, permaneceu inerte o réu; xi) arcar
com exclusividade com contingências tributárias e não tributárias da empresa cindida,
acarretou desequilíbrio na divisão igualitária de bens acordada no Contrato de Cessão,
impactando o patrimônio pessoal do autor; xii) a recusa do réu em realizar o pagamento
dos valores devidos viola a boa-fé objetiva, por representar comportamento contraditório;
xiii) em vista da responsabilização das partes em relação às despesas com fatos geradores
anteriores à cessão de direitos prevista no contrato, é necessária a compensação dos valores
despendidos por ambos, restituindo-se o valor excedente ao apelante (R$ 1.166.126,54);
xiv) a verba honorária fixada é exorbitante, devendo ser arbitrada equitativamente, com
razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 435/436).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 439/471).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 560, 563 e 565).
O recurso está formalmente em ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 5/18
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Inicialmente, de reconhecer-se a legitimidade ad causam das partes e o
interesse de agir do autor.
Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito Processual Civil
Vol. II, 7a ed. Malheiros, 2.017, p. 357, ensina que:
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito
trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma
demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele
será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou
patrimônio do réu, também este será parte legítima (legitimidade
ativa ou legitimidade passiva, conforme o caso). Daí conceituar-se
essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o
sujeito e a causa”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 6/18
Na espécie, o autor e o réu figuram no Contrato de Cessão de Direitos,
Obrigações e Outras Avenças de fls. 24/33, sendo, pois, partes legítimas para a causa.
Quanto ao interesse de agir, é cediço que ele se descortina ante a
necessidade da tutela jurisdicional e a adequação da via eleita para obtenção de um
provimento que seja apto a corrigir a situação arguida pelo autor da demanda como lhe
sendo prejudicial.
Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito Processual Civil
Vol. II, 7a ed. Malheiros, 2.017, p. 353/356, ensina que:
“(...) Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional
postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante,
operando uma melhora em sua situação na vida comum (...).
Haverá o interesse processual sempre que o provimento
jurisdicional pedido for o único caminho para tentar obtê-lo e tiver
aptidão a propiciá-lo àquele que o pretende. Depois, quando
reconhecida a existência do interesse de agir, o juiz conceder-lhe-á
ou não o bem da vida, conforme o caso (e essa será a decisão do
mérito). (...)
Existem dois fatores sistemáticos muito úteis para a aferição do
interesse de agir, como indicadores de sua presença: a necessidade
da realização do processo e a adequação do provimento
jurisdicional postulado.
Só há o interesse-necessidade quando, sem o processo e sem o
exercício da jurisdição o sujeito seria incapaz de obter o bem
desejado. (...)
O interesse-adequação liga-se à existência de múltiplas espécies de
provimentos e tutelas instituídos pela legislação do país, cada um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 7/18
deles integrando uma técnica e sendo destinado à solução de certas
situações da vida indicadas pelo legislador. Em princípio não é
franqueada ao demandante a escolha do provimento e portanto da
espécie de tutela a receber. Ainda quando a interferência do Estado-
juiz seja necessária, sob pena de impossibilidade de obter o bem
devido (interesse-necessidade), faltar-lhe-á o interesse de agir
quando pedir medida jurisdicional que não seja adequada segundo
a lei”.
Pois bem. Pretendendo o autor a declaração de existência da relação jurídica
estabelecida no Contrato de Cessão de Direitos, Obrigações e Outras Avenças, firmado
pelas partes em 31/03/2012 e a condenação do requerido ao ressarcimento do montante de
R$ 1.166.126,54, referente a contingências com fatos geradores anteriores à cessão, para o
que foi notificado extrajudicialmente, permanecendo inerte, resta patente o interesse-
necessidade.
De outra parte, a ação declaratória c.c. ressarcimento de valores constitui a
via adequada para obtenção de tal provimento, preenchendo, dessa forma, o requisito do
interesse-adequação.
Portanto, verificada a necessidade de realização do processo e a adequação
da via eleita, não há que se falar em falta de interesse de agir.
Quanto à prescrição, desnecessária qualquer consideração a respeito, uma
vez que restou afastada na sentença, não tendo sido objeto de qualquer impugnação pelo
réu, em sede de contrarrazões (fls. 442), faltando, pois, ao autor, nesse particular, interesse
recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 8/18
Ultrapassadas essas questões, passa-se ao exame do mérito propriamente
dito.
Colhe-se dos autos que, em 31/03/2012, firmaram as partes o Contrato de
Cessão de Direitos, Obrigações e Outras Avenças de fls. 24/33, por meio do qual
efetuaram a divisão de todos os bens e direitos que adquiriram conjuntamente, em
decorrência de parceria profissional iniciada em 17/04/2000.
Referido contrato elencou todas as empresas de propriedade das partes (fls.
25), além de bens imóveis, marcas, direitos e veículos, estabelecendo a partilha dos bens,
as obrigações dos sócios e os pagamentos que deveriam ser realizados pelo requerido para
a divisão igualitária dos bens, dentre outras condições.
Segundo consta do contrato, as partes detinham, em conjunto e em partes
iguais, a integralidade das quotas das seguintes sociedades:
- R&E Comercial de Alimentos Ltda.(com estabelecimentos em São Paulo, Piracicaba,
Guarujá e Cotia);
- R&E Drogaria Munhoz Ltda. (com estabelecimentos em Piracicaba e Guarujá);
- R&E Postos de Combustíveis Ltda.;
- Silver X Participações Ltda.;
- Golden X Investimentos e Administração Ltda.;
- Munhoz Manut. e Com. de Máq. Equip. Ltda.; e
- Quality Fruit Comércio de Hortifrut Ltda.
Pela cláusula 2.2, do Contrato, na partilha, coube ao requerido os
estabelecimentos da empresa R&E Comercial de Alimentos Ltda. localizados no Guarujá e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 9/18
em Cotia, além do estabelecimento da empresa R&E Drogaria Munhoz Ltda. localizado no
Guarujá. Já ao autor, couberam os demais estabelecimentos dessas empresas e também as
demais sociedades.
Estabeleceram, ainda, as cláusulas 2.4, 2.5, e 4, alíneas “d”, “e”, “f” e “i”,
do Contrato de Cessão (fls. 26 e 30):
“2.4. A partir da presente data, ainda que os estabelecimentos e
Sociedades continuem, formalmente, sendo detidos por ambos os
sócios, cada um deverá gerir, de fato e isoladamente, os
estabelecimentos comerciais e Sociedade a ele destinados. Por
outro lado, cada sócio será responsável e manterá o outro indene
em
relação
a
qualquer
contingência
relacionada
aos
Estabelecimentos/Sociedade que ficaram sob sua respectiva
responsabilidade, considerando-se para tanto a data de assinatura
do presente instrumento.
2.5. Para os fins deste acordo, considera-se uma contingência, toda
e qualquer obrigação, passivo, risco, cobrança e dívida, ainda que
questionável
relacionada
aos
seus
respectivos
Estabelecimentos/Sociedades sejam elas de qualquer natureza,
inclusive, mas não se limitando, as de caráter técnico, tributário,
cível, criminal, trabalhista, comercial, ambiental, previdenciários
e/ou contratual.
4. DAS OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS (...)
.d) Os sócios permanecerão com as responsabilidades fiscais das
empresas descritas no item 2.2 deste instrumento, pelo prazo legal
contados da data da realização da cisão das empresas dos sócios, na
proporção de 50% para cada um;
.e) Todas e quaisquer ações trabalhistas e cíveis com data de
ajuizamento anterior à data da cisão das empresas dos sócios serão
de responsabilidade de ambos os sócios na proporção de 50% para
cada um;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 10/18
.f) As ações trabalhistas e cíveis que por ventura forem ajuizadas
com data posterior à data da cisão das empresas dos sócios será de
responsabilidade daquele que permaneceu com a respectiva
empresa conforme divisão prevista no item 2.2; (...)
.i) Eventuais débitos ou créditos das sociedades decorrentes do
período da sociedade dos sócios será partilhada na proporção de
50% pata cada um”.
Uma vez convencionada a partilha, era necessário levá-la a efeito,
promovendo as regularizações das sociedades, inclusive na Junta Comercial.
Como, no caso da empresa R&E Comercial de Alimentos Ltda, uma parte
de seus estabelecimentos comerciais coube ao réu e a outra parte, ao autor, verificou-se a
cisão da sociedade.
Embora o Código Civil faça menção a essa espécie de mutação da sociedade
personificada na abertura do Capítulo X, do Subtítulo II, do Título II, do seu Livro II (arts.
1.113 a 1.122), ela não foi pontualmente regulamentada. Em vista disso, aplicam-se-lhe,
por analogia, as disposições atinentes à cisão das sociedades anônimas, previstas nos arts.
223 a 233, da Lei no 6.404/76.
Os arts. 224 e 225, da Lei no 6.404/76, exigem, para a realização da cisão, o
estabelecimento de um protocolo (onde constarão as condições da cisão) e a justificação
para a operação, por meio de deliberação em assembleia geral das companhias
interessadas, convocada para esse fim.
Pois bem. Em vista dessa exigência legal, em 24/07/2013, foi firmado o
Protocolo de Cisão Total e Justificação, de fls. 306/319, que foi devidamente registrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 11/18
perante a Junta Comercial de São Paulo em 10/09/2013.
Segundo o Protocolo, a parte da empresa R&E Comercial de Alimentos
Ltda. que, na partilha, coube ao requerido foi vertida para a empresa Mercadão Atacadista
Comercial de Alimentos Ltda. Já a parte que coube ao autor foi vertida para a empresa
Real Paulista Comercial de Alimentos Ltda., extinguindo-se a empresa cindida.
Estabeleceu, ainda, a cláusula 5.5, do protocolo (fls. 318/319);
“5.5. Sucessão Parcial. Considerando que as sociedades Mercadão
Atacadista e Real Paulista não possuem quaisquer sócios em comum e não pertencem ao
mesmo grupo econômico, tais sociedades serão sucessoras e responsáveis apenas pelas
obrigações decorrentes das parcelas cindidas por elas incorporadas, não existindo qualquer
responsabilidade solidária entre o Mercadão Atacadista e a Real Paulista”.
Em 24/07/2013, foi lavrada também a Ata da Reunião Geral Extraordinária,
de fls. 320/322, levada a registro juntamente com o Protocolo.
Dentre as deliberações tomadas na Reunião Geral Extraordinária, extrai-se:
“c) aprovaram o Protocolo, que definiu todos os critérios,
procedimentos e efeitos da cisão total da Sociedade em duas
parcelas cindidas, as quais serão vertidas às sociedades abaixo
descritas na forma ali prevista; d) em razão das deliberações
anteriores, aprovaram a cisão total da Sociedade, com a
consequente extinção desta, vertendo-se, nos termos do Protocolo,
a Parcela Cindida I à sociedade Mercadão Atacadista Comercial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 12/18
Alimentos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF n° 16.881.767/
0001-07, com sede na Rua Jandiatuba, n° 630, sala 304, torre A1,
Bairro Vila Andrade, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 05716- 150, com seus atos constitutivos arquivados na
JUCESP sob NIRE 35.226.887.889 e a Parcela Cindida li à
sociedade Real Paulista Comercial de Alimentos Ltda., sociedade
inscrita no CNPJ/MF n° 16.881.766/0001-62, Rua Domingos
Lopes da Silva, n° 890, conjunto 1302 e 1303, Bairro Vila Suzano,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05641-030,
com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob NIRE
35.226.887.897. As sócias Manager X Participações e Silver X
Participações outorgam entre si a mais ampla, geral, irrestrita,
irretratável e irrevogável quitação, para nada mais reclamar uma da
outra quanto à cisão total, a divisão patrimonial entre elas
estabelecida e quaisquer outros valores pendentes e/ou porventura
devidos por uma à outra, acordando ainda que: (i) esta ata e o
Protocolo substituem e prevalecem sobre toda e qualquer
disposição em contrário oriunda de quaisquer acordos anteriores
entre as sócias e seus controladores; (ii) cada sócia responderá
isolada e exclusivamente por todas as contingências, despesas,
perdas e passivos relacionados aos ativos que lhe couberam nesta
cisão, e, por conseguinte; e (iii) nenhuma sócia poderá demandar a
outra por qualquer contingência, despesa, perda ou passivo
relacionado exclusivamente com os ativos que respectivamente lhe
couberam na presente cisão”.
Em 28/11/2018, porém, o réu enviou ao autor uma notificação extrajudicial
(fls. 34/36), para que este arcasse com 50% do valor acordado nos autos de um processo
ajuizado em 23/02/2012 e que se encontrava em fase de cumprimento de sentença,
fundamentando sua pretensão na cláusula 4, alínea “e”, do Contrato de Cessão de Direitos,
Obrigações e Outras Avenças.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 13/18
Em razão da cobrança perpetrada, o autor contranotificou o réu, em
10/12/2018 (fls. 44/45), com base na mesma cláusula contratual, alíneas “d”, “e” e “f”,
informando-o que realizaria a compensação dos valores cobrados com outros por ele
despendidos em ações judiciais e auto de infração fiscal e solicitaria o ressarcimento do
saldo remanescente da conta parte de responsabilidade do réu, que importava, quando do
ajuizamento da ação, em R$ 1.166.126,54.
Como após a contranotificação o réu permanecera silente, ajuizou o autor a
presente ação, na qual busca, como já dito, a declaração de existência da relação jurídica
estabelecida no Contrato de Cessão de Direitos, Obrigações e Outras Avenças, firmado
pelas partes em 31/03/2012 e a condenação do requerido à restituição do montante supra,
referente a contingências com fatos geradores anteriores à cessão.
Pois bem. De proêmio, necessário consignar que, como o objeto do
Contrato de Cessão é mais amplo que a mera cisão da empresa R&E Comercial de
Alimentos Ltda., abrangendo bens móveis e imóveis, direitos e obrigações não
pertencentes à empresa cindida (como estoque de farmácia e plantação de eucaliptos, por
exemplo) e envolvendo, inclusive, outras sociedades não ligadas à referida cisão, não pode
ele ser substituído pela Ata da Reunião Geral Extraordinária e pelo Protocolo de Cisão e
Justificação, não podendo também estes prevalecer sobre aquele, como consta da Ata e
pretende o requerido.
Tanto isso é verdade que, além da cisão, o Contrato de Cessão deu ensejo
também à alteração do contrato social da empresa R&E Comercial de Alimentos Ltda.,
anteriormente à cisão, para exclusão da empresa R&E Postos de Combustíveis Ltda. (fls.
323/329) da sociedade, a qual, pela partilha realizada, caberia apenas ao autor.
Ora, o Contrato de Cessão representa, na verdade, o contrato principal, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 14/18
qual, para ser implementado, deu origem, dentre outras coisas, ao Protocolo de Cisão,
providência absolutamente necessária, nos termos da legislação comercial, para levar a
efeito uma das obrigações assumidas pelas partes no contrato primitivo. Em outras
palavras: para que ocorressem a cisão da sociedade, com versão do capital para outras
empresas, e a extinção da personalidade jurídica da sociedade cindida, tal como
convencionado no Contrato de Cessão, eram obrigatórias a elaboração do Protocolo e a
realização da Assembleia.
Não bastasse tudo isso, há que se ter em conta, ainda, que o Contrato e o
Protocolo/Ata foram firmados por pessoas de natureza jurídica distintas: enquanto o
Contrato de Cessão foi firmado pelas pessoas naturais do autor e do réu, que pretendiam
partilhar o patrimônio comum, adquirido em decorrência de parceria profissional, o
Protocolo e a Ata envolviam apenas pessoas jurídicas (que, a teor do art. 49-A, do CC, não
se confundem com seus sócios ou administradores) e tinham por objetivo implementar o
acordo celebrado. Logo, o Protocolo de Cisão e a Ata de Reunião não podem substituir e
prevalecer sobre o Contrato de Cessão, devendo ser analisados conjuntamente.
Por fim, de ressaltar-se que o Contrato de Cessão preenche os requisitos de
validade do negócio jurídico, previstos no art. 104, do CC, na medida em que os agentes
são capazes, o objeto é lícito, possível e determinado, e a forma não é defesa em lei, não
tendo também o réu alegado a existência de qualquer vício de consentimento ou social.
Assim, de rigor o reconhecimento da existência, validade e eficácia do
Contrato de Cessão de Direitos, Obrigações e Outras Avenças de fls. 24/33, bem como da
relação jurídica nele consubstanciada
Em vista disso, cabível a pretensão do autor ao ressarcimento, pelo
requerido, do montante de R$ 1.166.126,54.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 15/18
Isto porque a cláusula 2.4, do Contrato de Cessão, estabelece uma obrigação
ex nunc, ao dispor que, a partir da data de assinatura do instrumento, cada parte seria
responsável por qualquer contingência relacionada às sociedades/estabelecimentos que lhe
foram atribuídas na partilha.
Além disso, a cláusula 4, estabeleceu, na alínea “d”, a responsabilidade dos
sócios por débitos fiscais das empresas relacionadas na cláusula 2.2, na proporção de 50%
para cada um, pelo prazo legal (02 anos, nos termos do art. 1.032, do CC), contado da data
da realização da cisão (que ocorreu em 10/09/2013), e, na alínea “i”, que eventuais débitos
ou créditos do período em que a sociedade nas empresas perdurou, seria partilhado na
proporção de 50% para cada um dos sócios.
Note-se que, a cláusula 5.5, do Protocolo de Cisão e Justificação, estabelece
disposição semelhante à cláusula 2.4, do Contrato de Cessão (obrigação ex nunc), ao
estatuir que as sociedades Mercadão Atacadista e Real Paulista seriam responsáveis apenas
pelas obrigações decorrentes das parcelas cindidas por elas incorporadas, excluindo a
hipótese de responsabilidade solidária entre elas e sendo silente em relação às obrigações
anteriores à cisão.
O mesmo se diga do item “ii”, das deliberações constantes da Ata de
Assembleia, por meio do qual ficou estabelecido que as empresas Manager X Participações
e Silver X Participações (sócias da empresa cindida) responderiam isolada e
exclusivamente por todas as contingências relacionadas aos ativos que lhe couberam na
cisão. Ressalte-se, porém, que o patrimônio da empresa cindida verteu para as sociedades
Mercadão Atacadista e Real Paulista e não para as empresas Manager X e Silver X.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 16/18
Consigne-se, por oportuno que, embora a exclusão da solidariedade conste
do Protocolo de Cisão e da Ata da Assembleia e não do Contrato de Cessão, o fato é que,
tratando-se a espécie de cisão total com extinção da empresa cindida, incide o disposto no
caput do art. 233, da Lei no 6.404/76, e não no parágrafo único do referido artigo (que trata
da cisão parcial), respondendo as sociedades que absorveram parcelas do patrimônio da
empresa cindida solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A mesma
disposição, aliás, é encontrada no art. 229, § 1o, da Lei das S/A.
Quanto à recíproca quitação outorgada nas deliberações constantes da Ata
da Assembleia Geral pelas empresas Manager X e Silver X (sócias da empresa cindida),
ela diz respeito apenas ao ato de cisão, à divisão do patrimônio e a outros valores devidos
por uma a outra, não fazendo qualquer referência a obrigações anteriores ao ato.
Ademais, a quitação outorgada pelas pessoas jurídicas na Ata da
Assembleia não tem o condão de liberar as partes do Contrato de Cessão firmado por
pessoas físicas e com objeto mais amplo.
Tanto isso é verdade que o réu notificou o autor, em 28/11/2018, isto é,
mais de 05 anos após o registro da cisão na JUCESP, para que este arcasse com 50% do
valor acordado em uma ação judicial ajuizada antes da cisão (em 23/02/2012),
fundamentando sua pretensão na cláusula 4, alínea “e”, do Contrato de Cessão de Direitos,
Obrigações e Outras Avenças. Ou seja: segundo o réu, a quitação recíproca outorgada
pelas pessoas jurídicas na Ata da Assembleia não implicou na quitação do Contrato de
Cessão firmado pelas pessoas físicas.
Em vista de tal cobrança, busca, então, o autor a compensação do valor
cobrado com outros que ele teria arcado com exclusividade e o ressarcimento do valor
excedente. Os valores pagos pelo autor dizem respeito ao Auto de Infração e Imposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 17/18
Multa no 4.025.320 (fls. 47/49), ao Auto de Infração no 021478341 (fls. 125 e 247) que deu
origem à CDA no 80 5 12 007402-00 (fls. 172); e ao Auto de Infração no 024730891 (fls.
251/252).
Embora o Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.025.320 tenha sido
lavrado em 26/08/2013, ele se refere a débito de ICMS, no período de junho/2011 a
julho/2012; o Auto de Infração no 021478341 (fls. 125 e 247) foi lavrado em 09/03/2012 e
diz respeito a débito de FGTS no período de 01/2009 a 10/2011, inscrito em dívida ativa
em 06/08/2012 (CDA no 80 5 12 007402-00
fls. 172); e o ao Auto de Infração no
024730891 (fls. 251/252), também relativo a débito de FGTS.
Assim, tratando-se os valores cobrados de obrigações inadimplidas durante
a vigência da sociedade, de rigor o rateio das obrigações, na proporção de 50% para cada
um dos sócios, nos termos da cláusula 4, alíneas “d” e “i”, do Contrato de Cessão de
Direitos, Obrigações e Outras Avenças. Os valores a serem ressarcidos ao autor, após a
devida compensação de créditos, devem ser atualizados pelos índices da Tabela Prática
deste E. TJSP a partir dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros moratórios de 1%
ao mês, a partir da citação.
Nem se alegue que não detém o autor interesse e legitimidade, uma vez que
os valores teriam sido pagos pela empresa Real Paulista Comercial de Alimentos Ltda. e
não pelo autor, pois, embora o terceiro que paga a dívida tenha direito de reembolsar-se do
que pagou (art. 305, do CC), a relação jurídica de direito material (Contrato de Cessão) foi
estabelecida entre autor e réu, sendo estas as partes legítimas e com interesse processual
para a demanda.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para, julgando
procedente a ação, reconhecer a existência, validade e eficácia do Contrato de Cessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1073067-11.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.441 – LP/RL 18/18
Direitos, Obrigações e Outras Avenças, de fls. 24/33, bem como da relação jurídica nele
consubstanciada, condenando-se o réu a reembolsar ao autor os valores por ele pagos
relativos aos débitos da empresa R&E Comercial de Alimentos Ltda. anteriores à cisão,
feita a devida compensação de créditos, com atualização monetária pelos índices da Tabela
Prática deste E. TJSP a partir dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros moratórios
de 1% ao mês, a partir da citação.
Em vista do que aqui restou decidido, de rigor a inversão dos ônus
sucumbenciais, devendo o réu arcar com as custas e despesas processuais e com os
honorários advocatícios do patrono do autor que ficam arbitrados em R$ 15.000,00, a teor
do art. 85, § 8o, do CPC.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à
controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada
um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de
negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no
artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)